Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-04.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTA DA FEPASA – Pretensão inicial da autora, pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTA DA FEPASA – Pretensão inicial da autora, pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 – inocorrência da prescrição nuclear do direito – reflexos nas prestações de natureza sucessiva – aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do STJ – possibilidade de recebimento dos anuênios - inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/1996, dos arts. 192 e 193, do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários) e do Enunciado no 10 da Seção de Direito Público – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003618-04.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada AMÉLIA MACHADO BAPTISTELLA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1003618-04.2014.8.26.0047
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
AMÉLIA
MACHADO
BAPTISTELLA
(justiça
gratuita)
ORIGEM:
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ASSIS
VOTO N° 18.131
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA -
REAJUSTES
DE
PROVENTOS
OU
PENSÃO

PENSIONISTA DA FEPASA Pretensão inicial da autora,
pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA, voltada a
obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o
percentual estabelecido nos Acordos Coletivos de Trabalho
de
2007/2008,
2008/2009,
2009/2010,
2010/2011,
2011/2012 e 2012/2013
inocorrência da prescrição
nuclear do direito reflexos nas prestações de natureza
sucessiva aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do
STJ
possibilidade de recebimento dos anuênios -
inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/1996,
dos arts. 192 e 193, do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos
Ferroviários) e do Enunciado no 10 da Seção de Direito
Público CONSECTÁRIOS LEGAIS convergência entre
o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado,
sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp
no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no
870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação ordinária” ajuizada pela apelada, AMÉLIA
MACHADO
BAPTISTELLA
(justiça
gratuita),
julgada
procedente em parte pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento
de ter restado comprovado o direito da autora, pensionista de ex-servidor da FEPASA, aos mesmos
percentuais de reajustes concedidos ao servidores da
ativa da CPTM, incluindo aqueles oriundos de acordos
coletivos de trabalho. Em razão disso, a ré foi
condenada a reajustar as complementações de proventos
percebidas
pela
recorrida,
valores
acrescidos
de
correção monetária, desde a data em que se mostrou
devida, com base na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, e juros de mora, a partir da citação, na forma
prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, todavia,
respeitando-se a prescrição quinquenal. Ainda, em razão
da sucumbência, condenou a FESP ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor da causa, consoante r.
sentença de fls. 803/810, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 812/832), a FESP
sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
do fundo de direito. No mérito, aduziu que,
diferentemente do quanto afirmado na peça inicial, a
Secretaria Estadual da Fazenda já teria efetuado os
reajustes
das
complementações
de
aposentadorias
e
pensões dos antigos funcionários da FEPASA, com base nos
dissídios firmados pelos sindicatos de cada uma das
regiões em que se dividia a extinta empresa, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
4
que a manutenção do r. decisum incorreria em um
verdadeiro bis in idem. Defendeu que a recorrida não
estaria submetida às normas insertas nos artigos 39 e 40
da Constituição Federal, porquanto a antiga FEPASA era
uma sociedade de economia mista, de maneira que não
poderia a postulantes ser enquadrada na categoria de
“servidor público”. Ademais, afirmou que o presente
apelo possui o condão de prequestionar toda a matéria
controvertida. Ao final, pleiteou o provimento do
presente apelo, reformando-se a r. sentença de primeiro
grau para que seja julgada integralmente improcedente a
pretensão inicial.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
NEGOU PROVIMENTO ao recurso voluntário da FESP e DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, de modo a
reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau tão
somente para adequar a forma (i) de arbitramento dos
ônus sucumbenciais, fixando-se a verba honorária, por
equidade,
no
patamar
de
R$
1.500,00,
consoante
inteligência do artigo 20, §4o, do CPC; e (ii) de
incidência dos consectários legais, de modo que a
correção monetária deverá ser calculada a partir dos
respectivos vencimentos/proventos, de acordo com o IPCA,
e os juros de mora incidem a partir da citação, segundo
os
percentuais
aplicados
à
caderneta
de
poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009; com observação de que eventuais
reajustes já anteriormente concedidos nos períodos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
5
questionados, devem ser compensados, de modo a evitar,
com isso, o bis in idem (fls. 895/913).
Inconformada, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 916/933), questionando a aplicação da Lei
no 11.960/09 de forma integral aos consectários legais.
Ainda, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 934/943),
aduzindo a existência de repercussão geral quanto à
aplicação da Lei no 11.960/09.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 951/952 e 954/957).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
6
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
7
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
8
atualização
monetária.
Do
contrário,
a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
9
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
10
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
11
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que:
“(...) registre-se que a correção monetária deverá incidir a
partir dos respectivos vencimentos/proventos, de acordo com o
IPCA, e os juros de mora incidem a partir da citação, segundo
os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.” (fls. 911).
Destarte,
este
órgão
colegiado,
não
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905) no
que tange à correção monetária incidente sobre as
condenações impostas contra a Fazenda Pública, nem
tampouco do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003618-04.2014.8.26.0047 -Voto no
12